Tribunal: TJBA
Processo: 8000995-18.2021.8.05.0197
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000995-18.2021.8.05.0197 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: IGOR SOUTO SILVA Advogado(s): JANIELE SANTOS HONORATO APELADO: POLITRON INDUSTRIA NACIONAL DE MAQUINAS E COMPONENTES ELETRONICOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo de execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 485, I, do CPC, sob o argumento de que o título apresentado não preenchia os requisitos legais, a empresa apelada não possuía capacidade postulatória e o endereço do apelante seria inconsistente. O apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, requerendo anulação da decisão e retorno dos autos para manifestação sobre os fundamentos da extinção, inclusive para eventual conversão da execução em ação monitória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito violou os princípios do contraditório e da ampla defesa ao não oportunizar ao apelante manifestação sobre os fundamentos adotados, especialmente quanto à validade do título executivo, à regularidade do domicílio informado e à possibilidade de conversão da execução em ação monitória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção do processo sem resolução do mérito com base em fundamentos não previamente submetidos à parte autora configura violação ao princípio do contraditório, nos termos do art. 10 do CPC. 4. O princípio da vedação à decisão surpresa, positivado nos arts. 9º e 10 do CPC e no art. 5º, LV, da CF/1988, impõe ao magistrado o dever de oportunizar às partes a prévia manifestação sobre fundamentos relevantes ao julgamento da causa. 4. A ausência de intimação do apelante para esclarecer questões relativas à validade do título, ao domicílio indicado e à possibilidade de conversão do procedimento executivo em ação monitória configura cerceamento de defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O juiz deve oportunizar à parte a prévia manifestação sobre fundamentos que possam ensejar a extinção do processo, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. A ausência de intimação para manifestação antes da extinção do feito configura decisão surpresa ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8000995-18.2021.8.05.0197, sendo apelante Igor Souto Silva e apelado POLITRON INDUSTRIA NACIONAL DE MAQUINAS E COMPONENTES ELETRONICOS LTDA Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e o fazem pelas razões expostas no voto da Relatora.